Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736599-85.2024.8.07.0000 PACIENTE: L.P.D.S.M. IMPETRANTE: JUNIA SUELEM MARQUES DE PAULA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.P.D.S.M., em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13o, (por duas vezes), 146 e 147, “caput”, (este último por duas vezes), c/c artigo 61, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal, duas vezes, constrangimento ilegal, e ameaça, duas vezes, todos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher) (ação penal n. 0710610-65.2024.8.07.0004 e pedido de liberdade provisória n. 0710840-10.2024.8.07.0004). Alegou a Defesa Técnica (Dra. JÚNIA SUELEM MARQUES DE PAULA) que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumentou que o paciente não representa risco à vítima, tanto que, em novo questionário de risco, a vítima manifestou desinteresse em medidas protetivas de urgência e pugnou pela revogação daquelas concedidas. Inclusive, a vítima expressou que não deseja o prosseguimento do feito e renunciou ao direito de representação e de oferecimento de queixa-crime, logo, não haveria condição de procedibilidade para o processamento dos delitos sujeitos à ação penal pública condicionada à representação. Em relação ao crime de lesão corporal, alegou que não constou do histórico da ocorrência policial nenhum fato que possa caracterizar tal delito. Afirmou que o paciente é primário e não havia medidas protetivas vigentes, não sendo possível presumir que o paciente iria descumpri-las. Informou que o paciente alugou um imóvel para residir, no Paranoá/DF, distante 53 Km da residência da ofendida e consignou que o paciente foi admitido em duas clínicas de reabilitação especializadas (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MANSÃO VIDA e COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA). Quanto à anotação penal anterior, não se trata de crime no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Requereu, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas protetivas diversas da prisão. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Na audiência de custódia, ocorrida em 13-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo à manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. Consignou que os fatos são graves, pois, o paciente, após ofender a vítima moralmente e ela fugir, alcançou-a e começou a esganá-la, a vítima conseguiu se desvencilhar, mas o paciente, em outro cômodo da casa, deu-lhe uma cabeçada, depois pegou uma vassoura e quebrou-a ao lado da ofendida a ameaçando de que poderia ser ela. Ao final, ainda ameaçou a vítima com uma faca na mão. Acrescentou que o paciente ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de disparo de arma de fogo dentro da residência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 207338285, do processo de referência): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após ofender a vítima moralmente e esta fugir, alcançou-a e começou a esganá-la. Segundo informações no boletim de ocorrência, a vítima conseguiu se desvencilhar, mas o custodiado, em outro cômodo da casa, deu-lhe uma cabeçada, depois pegou uma vassoura e quebrou-a ao lado da ofendida a ameaçando de que poderia ser ela. Ao final, ainda ameaçou a vítima com uma faca na mão. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de disparo de arma de fogo dentro da residência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Em 19-agosto-2024, foi apresentada denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes dos artigos 129, § 13o, (por duas vezes), 146 e 147, caput, (este último por duas vezes) c/c artigo 61, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, (ID 208057353, ação penal de referência). Em 20-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, nesta oportunidade, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima e de duas crianças, contra o paciente, além de determinar a suspensão do porte de arma. Fundamentou que, embora a vítima tenha apresentado novo relato perante o Ministério Público, no formulário de risco foram noticiados diversos episódios de violência doméstica e familiar contra ela, inclusive presenciados pelos filhos, crianças de 6 e 5 anos de idade, em face das quais a vítima busca minimizar a conduta do paciente, por ser o genitor e provedor de algumas despesas (ID 63552417, p. 93-97): Nesse contexto, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Isso é, na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, mais recentemente, Acórdão 1311091, 07501671320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, pois a denúncia já foi oferecida no IP correspondente e teve como sustentáculo inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Ademais, em que pese a alegação da Defesa que os fatos investigados foram fatos isolados, conforme bem apontou o Ministério Público, no formulário de risco preenchido pela vítima há notícias de um ciclo de violência já enfrentado pela ofendida há algum tempo, que vai de encontro ao narrado por ela em atendimento realizado pela Promotoria de Justiça, constando a narrativa de atos pretéritos de violência consistentes em tapas, socos, puxões de cabelo, enforcamento, situações que demonstram que a ofendida pode estar tentando minimizar o ciclo no qual estava inserida por amor aos filhos, crianças de 6 e 5 anos de idade, que, de algum modo, dependem da figura do pai, por ser ele responsável economicamente por despesas comuns. No respectivo formulário, houve, ainda, menção de que os próprios filhos já presenciaram os atos de agressões praticados pelo denunciado em desfavor da vítima e que a vítima se sente isolada de amigos e familiares, o que comprova que a manifestação de vontade da vítima no sentido de que não se sente em risco com a liberdade do autor não se encontra livre. O histórico de violência do investigado também é demonstrado através do constante dos autos n. 0706746-19.2024.8.07.0004, que tramitam na 2a Vara Criminal do Gama, que noticiam que, há cerca de dois meses, o postulante chegou à casa drogado e bêbado, sacou arma de fogo e deu um disparo para cima. A polícia foi ao local e apreendeu as duas armas que o representante possuía por ser CAC, e, segundo a vítima, “se não fosse isso, hoje certamente estaria morta". Nestes contornos, o histórico de violências graves contra a vítima é patente, e mesmo a internação do requerente de imediato em clínica de reabilitação não será suficiente para resguardar-se a integridade física e psicológica da ofendida, eis que, durante este período, o Estado não conseguirá ter controle sobre seus atos e comportamentos, sendo, pois, necessária a manutenção de sua custódia cautelar, ao menos por ora. Por todo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de L.P.D.S.M., mantendo a custódia cautelar, por se tratar de medida proporcional e necessária. Determino à Serventia que comunique à VEP e/ou ao sistema prisional, anexando esta decisão, a petição do requerente e os documentos acostados pela Defesa, que informam sobre seu estado de saúde mental, para que sejam adotadas cautelas sob o preso ante a notícia constante do formulário de risco de tentativas anteriores de suicídio, e também para que seja ele inserido em programas existentes no presídio sobre drogadição. Concedo força de ofício à presente decisão. (grifos nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). A ausência de prévio estabelecimento de medidas protetivas de urgência não obsta a prisão preventiva, tendo em vista serem as condições de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal alternativas. Ademais, a prisão cautelar não está condicionada à prévia fixação de medidas protetivas de urgência, uma vez que deve ser aplicada a medida adequada, diante do caso concreto, para promover a proteção da vítima. No caso, a soma das penas máximas dos crimes imputados ao paciente supera 4 (quatro) anos de reclusão - ainda que, eventualmente, sejam excluídos delitos sujeitos à representação -, de maneira que está devidamente preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Confira-se: Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) Constrangimento ilegal Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. No mais, há indícios de autoria e prova da materialidade, e o “periculum libertatis” está fundamentado em elementos do caso concreto, consistente nas ofensas, na perseguição, na cabeçada e nas ameaças ao quebrar um cabo de vassoura e fazer uso de uma faca, bem como no risco de reiteração, tendo em vista episódio anterior de violência doméstica, com emprego de arma de fogo, cerca de dois meses antes. Assim, neste juízo não exauriente, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator